Tribunal: TJSP
Processo: 0013304-75.2012.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pretensão ministerial de condenação do réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP. Acolhimento. Autoria e materialidade do crime comprovadas, sobretudo pelas declarações da vítima, confortadas por outros elementos de prova. Acusado revel. Dosimetria. Penas elevadas tão somente na terceira fase (um terço), em

Ementa:
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Pretensão ministerial de condenação do réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP. Acolhimento. Autoria e materialidade do crime comprovadas, sobretudo pelas declarações da vítima, confortadas por outros elementos de prova. Acusado revel. Dosimetria. Penas elevadas tão somente na terceira fase (um terço), em razão da majorante do concurso de agentes. Regime fechado necessário. Hipótese em que se verificou a prescrição da pretensão punitiva desde a data do recebimento da denúncia. Apelo ministerial provido para a condenação do acusado, reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0013304-75.2012.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
THOMAZ EDUARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso ministerial, para condenar THOMAZ
EDUARDO DA SILVA como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, de valor unitário no
piso, e, de ofício, julgaram extinta a sua punibilidade, pela prescrição da
pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, inciso IV,
também do Estatuto Repressivo.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013304-75.2012.8.26.0445 -Voto no 37589
2
VOTO No 37.589 (RL) - Digital
Apelação criminal no 0013304-75.2012.8.26.0445 - Pindamonhangaba
Apelante: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelado: THOMAZ EDUARDO DA SILVA
ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. Emprego de
arma de fogo e concurso de agentes. Pretensão
ministerial de condenação do réu como incurso
no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP. Acolhimento.
Autoria e materialidade do crime comprovadas,
sobretudo
pelas
declarações
da
vítima,
confortadas por outros elementos de prova.
Acusado revel. Dosimetria. Penas elevadas tão
somente na terceira fase (um terço), em razão da
majorante do concurso de agentes. Regime
fechado necessário. Hipótese em que se verificou
a prescrição da pretensão punitiva desde a data
do recebimento da denúncia. Apelo ministerial
provido
para
a
condenação
do
acusado,
reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão
punitiva estatal.
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
pela
JUSTIÇA PÚBLICA de sentença que absolveu THOMAZ EDUARDO DA
SILVA, denunciado como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código
Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal,
buscando a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo concurso
de agentes, nos termos da inicial (fls. 191/195).
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento da irresignação (fls. 215/218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013304-75.2012.8.26.0445 -Voto no 37589
3
É o relatório.
O reclamo procede.
A materialidade do crime contra o patrimônio
está estampada no boletim de ocorrência (fls. 03/05), no auto de exibição e
apreensão (fls. 06) e na prova oral coligida.
E a autoria também é certa.
Na fase inquisitiva, o ofendido Diogo narrou
que, no dia dos fatos (20 de junho de 2012), estava em via pública a bordo de
sua motocicleta “CG Fan 125”, placa EHL-1555, quando foi abordado por dois
assaltantes, que lhe subtraíram o veículo, valendo-se de grave ameaça
exercida pelo emprego de arma de fogo. Reconheceu THOMAZ,
pessoalmente, como o criminoso que, na execução do roubo, estava em poder
da arma (fls. 34 e 36).
Em Juízo, mais de cinco anos depois da
ocorrência, Diogo novamente relatou a dinâmica fática, ressaltando que, na
Delegacia, foi possível identificar o apelado com tranquilidade (mídia de fls.
166).
E, também incriminando o acusado, consta
dos autos que, alguns meses depois do presente delito, a motocicleta em
questão veio a ser apreendida por policiais militares na posse da corré Estelen
(que fora denunciada por receptação, havendo o desmembramento dos autos
- fls. 154), a qual, na Polícia, indicou THOMAZ como sendo seu “irmão por
consideração”, o que veio a ser corroborado pelo miliciano Valdemir (fls. 13, 40

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013304-75.2012.8.26.0445 -Voto no 37589
4
e mídia de fls. 188).
E o réu, por fim, silente na fase inquisitiva
(fls. 38), em Juízo teve decretada a revelia (fls. 185).
Enfim,
em
que
pese
o
respeitável
entendimento adotado em primeiro grau, não há qualquer dúvida acerca da
autoria e da materialidade do delito de roubo majorado, motivo pelo qual se
passa à fixação das penas do apelado, como incurso no artigo 157, § 2o, inciso
II, do Código Penal, valendo ressaltar, a propósito, que o próprio Promotor de
Justiça recorrente consignou na peça recursal que não desejava o
reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, eis que “revogada
pela Lei no 13.654/18”, entendimento que, embora equivocado, pois a referida
causa de aumento continua em vigor (agora no § 2o-A, do artigo 157, do CP),
impede o reconhecimento da majorante nesta instância.
Passa-se, pois, à fixação das penas.
Ao que se colhe dos autos (F.A. de fls.
113/115), o acusado registra condenação definitiva por tráfico de drogas, cujo
fato, porém, é posterior ao presente crime, o que inviabiliza a configuração de
maus antecedentes. As básicas, diante disso, devem ser mantidas nos pisos
legais, não servindo a atenuante da menoridade relativa (fls. 39) para reduzir
os castigos aquém dos patamares mínimos (Súmula no 231, do STJ).
Na última etapa, em virtude do concurso de
pessoas, amplamente configurado, as sanções devem ser acrescidas de um
terço, concretizando-se, à mingua de outras causas modificadoras, em cinco
anos e quatro meses de reclusão, e treze dias-multa, de valor unitário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013304-75.2012.8.26.0445 -Voto no 37589
5
Considerando a gravidade dos fatos (roubo
praticado em comparsaria e mediante o emprego de arma de fogo), é de rigor
a fixação do regime prisional mais gravoso (fechado).
Contudo, deve ser reconhecida a prescrição
da pretensão punitiva, cujo prazo tem como parâmetro a pena privativa de
liberdade aplicada no caso concreto, operando-se a causa extintiva da
punibilidade, na hipótese, em seis anos, pois o apelado é relativamente menor
(cf. artigos 109, inciso III, e 115, ambos do Código Penal), valendo recordar
que a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, por não estar
tal hipótese prevista expressamente no artigo 117, do Código Penal.
E decorreu desde a data do recebimento da
denúncia, em 29 de agosto de 2013 (fls. 54), lapso temporal superior a seis
anos, estando consumada, portanto, a causa extintiva da punibilidade, na
modalidade retroativa.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
ministerial, para condenar THOMAZ EDUARDO DA SILVA como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 13 (treze) dias-multa, de
valor unitário no piso, e, de ofício, julga-se extinta a sua punibilidade, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no artigo 107, inciso
IV, também do Estatuto Repressivo.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0013304-75.2012.8.26.0445 -Voto no 37589
6